Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-06.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002968-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIEGO RIBEIRO DIAS - CPF: 030.351.301-24 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - Direito do consumidor. Apelação cível. Relação jurídica de consumo. Cartão de crédito consignado. Contrato firmado presencialmente. Alegação de vício de consentimento. Prova da contratação e da disponibilização dos valores. Fraude ou coação não demonstradas. Sentença mantida.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. O autor alegou que foi induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, e sustentou que o contrato lhe é prejudicial por gerar dívida infindável.

II.

Questão em discussão

A questão central é a validade da contratação do cartão de crédito consignado formalizada presencialmente, a existência de vício de consentimento e a possibilidade de conversão judicial da operação em empréstimo consignado comum, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir

Rejeita-se qualquer preliminar, pois o contrato foi celebrado validamente, de forma presencial, com plena identificação das partes e expressa manifestação de vontade. No mérito, a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação, por meio da Cédula de Crédito Bancário e do comprovante de transferência bancária do valor contratado à conta de titularidade do autor, comprovando a efetiva disponibilização do crédito.

Não há prova de fraude, erro substancial, dolo ou coação. O contrato contém cláusulas claras e objetivas quanto à natureza de cartão consignado com reserva de margem consignável, à taxa de juros, ao limite de crédito e à forma de amortização mediante desconto do pagamento mínimo em folha, não havendo qualquer elemento que indique vício de consentimento ou prática abusiva.

IV.

Dispositivo

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIEGO RIBEIRO DIAS contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato” (Proc. nº 1002968-06.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, com a devida identificação das partes e liberação dos valores à conta do autor (Id. nº 301334960).

O apelante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, e que o contrato é desvantajoso, pois os pagamentos mínimos descontados em folha não amortizam o saldo devedor, tornando o débito impagável. Requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais (Id. nº 301334961).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença
(Id. nº 301334975).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com a alegação de vício de consentimento e a possibilidade de conversão judicial do ajuste em empréstimo consignado comum.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na verificação da existência de irregularidade ou ausência de informação que possa invalidar o negócio jurídico.

O recurso
não merece prosperar.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em análise, o apelante alega que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional.

Entretanto, os documentos juntados aos autos não corroboram tal alegação.

Ao contrário, verifica-se que o contrato foi assinado pelo apelante, com identificação completa e reconhecimento das condições pactuadas (Id

301334937).

Consta a liberação do valor contratado por meio de transferência eletrônica à conta de titularidade do autor (Id
.
301334938,
pág
- 06), fato não impugnado.

Além disso, o documento de id. 301334937, intitulado
"
CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ("CCB") CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADD EMITIDO PELO BMG", evidencia que o apelante tinha plena ciência de que estava realizando um saque no cartão de crédito, e não contratando um empréstimo consignado tradicional. Neste documento, consta expressamente:
"
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADD EMITIDO PELO BMG
".

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado tradicional.

Da mesma forma, a jurisprudência é firme ao reconhecer a validade da contratação de cartão consignado quando comprovada a entrega do valor e a ciência do consumidor acerca das condições pactuadas.

A propósito, de minha relatoria:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire
contra
factum

proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na origem.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025